Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701302-53.2020.8.07.0001 RECORRENTES: AVANT MOTOS LTDA - EPP, LAUDERSON FIORINDO CONTINI, DEYGLES VIEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO INDICADO NO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO MATA-MATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insurgência contra a capitalização de juros dispensa a dilação probatória. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. Não há interesse de agir no pedido de devolução de tarifas cuja cobrança não está prevista na cédula de crédito bancário. 3. A ausência de indicação do CET na cédula de crédito bancário constitui mera irregularidade formal que não invalida os juros pactuados. 4. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão contratual de capitalização de juros. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 6. A chamada operação mata-mata, que ocorre quando os recursos financeiros de um novo contrato são destinados ao pagamento de outro, é válida, conforme o STJ. 7. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 4°, 6° e 7°, todos do Código de Processo Civil, e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial destinada a demonstrar a realização de possível operação mata-mata. Nesse sentido, suscitam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJMS, TJMT e TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 4°, 6° e 7°, todos do CPC, e 6°, inciso VIII, do CDC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento”. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 5/5/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1761363/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 5/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015